Tribunal: TJDFT
Processo: 0715486-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO DE MIRANDA ALVES contra a decisão de Id 229801080 (origem), proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0702839-95.2022.8.07.0007) proposta em desfavor de STEPHANIE HELAINE FRANCISCA DA SILVA COSTA e OUTROS, que indeferiu os pedidos de penhora de percentual sobre a remuneração da executada STEPHANIE, bem como a penhora no rosto dos autos do processo no 5247058-42.2023.8.09.0051 que tramita na 1a Vara de Sucessões da Comarca de Goiânia/GO. Em suas razões (Id 70991982), o agravante informa que se trata de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios fixados pelo juízo, o qual tramita desde 2022. Afirma que todas as medidas constritivas foram adotadas, contudo resultaram infrutíferas, razão pela qual foi requerida a penhora de 30% da remuneração da executada Stephanie, haja vista a informação de que possui vínculo empregatício com a empresa IAD Instituto de aparelho Digestivo de Brasília. Pondera que o STJ estabeleceu, em caráter excepcional, a possibilidade de relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna para ele e sua família. Assevera que também apurou que os agravados constam como herdeiros no inventário que tramita na 1a Vara de Sucessões da Comarca de Goiânia/GO, sendo requerida a penhora no rosto dos autos, conforme possibilita o disposto nos artigos 831 e seguintes, em especial os artigos 857 e 860, do CPC. Sustenta que o pedido de penhora foi indeferido de maneira prematura, sem que fosse oportunizado a juntada da cópia dos autos indicados. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal, destacando o periculum in mora, pois, “ao desconsiderar as indicações já realizadas de bens penhoráveis — quais sejam, a verba salarial e os direitos hereditários dos executados, conduz, de forma inevitável, à suspensão do cumprimento de sentença, obstando o pagamento do crédito exequendo, ainda que de forma parcial, o que impõe evidente prejuízo ao exequente, sobretudo por se tratar de verba de natureza alimentar, cuja satisfação exige celeridade e efetividade.” No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, autorizando a penhora de 30% da remuneração da executada STEPHANIE HELAINE FRANCISCA DA SILVA COSTA até a quitação do débito, bem como que seja deferida a penhora no rosto dos autos do processo de inventario no 5247058-42.2023.8.09.0051, que tramita na 1a Vara de Sucessões da Comarca de Goiânia/GO, do quinhão que couber aos herdeiros. Preparo devidamente recolhido (Id 70992731). É o relatório. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de que o processo será suspenso. Nota-se que a decisão agravada intimou o agravante para “proceder à pesquisa sobre a existência de bens imóveis no sítio da rede mundial de computadores www.anoregdigital.com.br, com apresentação, se positiva, de certidão de matrícula do álbum imobiliário acerca de imóveis existentes de propriedade da Parte Devedora, ou indicar bens passíveis de penhora”, o que indica que ainda não se esgotaram todas as diligências possíveis para a busca de bens penhoráveis dos executados. Ademais, ainda que se cogitasse a hipótese de suspensão do feito, o §1o do artigo 921 do CPC estabelece que “Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”. Dessa forma, não se vislumbra o risco do decisum resultar na prescrição do direito do credor de receber o crédito cobrado. Por outro lado, está presente o inequívoco perigo de dano inverso, porquanto a remuneração da devedora, imprescindível ao seu sustento e de sua família, configura, a priori, verba alimentar impenhorável, motivo pelo qual eventual excepcionalidade a tal regra deve ser analisada com cautela. Ademais, quanto a penhora no rosto dos autos, não há qualquer documentação nos presentes autos e/ou na origem que indique a existência de quinhão hereditário dos executados aptos a serem penhorados. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de abril de 2025. ANA CANTARINO Relatora